Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-30.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO.
1. A pretensão de cobrança formulada em ação monitória fundada em cheque prescrito está submetida ao prazo quinquenal estabelecido pelo art. 206, § 5o, I, do Código Civil (Súmula 503 do STJ).
2. Recurso conhecido e provido.